Tribunal: CARF
Processo: 10880.901305/2013-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.901305/2013-59
RESOLUÇÃO
3102-000.535 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANGLO AMERICAN NIQUEL BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à unidade de origem, nos termos do voto da Relatora.

Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Fabio Kirzner Ejchel, Joana
Maria de Oliveira Guimaraes, Lazaro Antônio Souza Soares (substituto[a] integral), Sabrina
Coutinho Barbosa, Wilson Antônio de Souza Correa, Pedro Sousa Bispo (Presidente) Ausente(s) o
conselheiro(a) Jorge Luís Cabral, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Lazaro Antônio Souza
Soares.

RELATÓRIO
Em defesa da economia processual, adoto o relatório do Acórdão Recorrido para
retratar os fatos desencadeados no litígio, a seguir reproduzido:
Fl. 2080
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.535 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.901305/2013-59
2
Trata o presente processo de “PER/DCOMP com demonstrativo de crédito” no
33913.66416.121212.1.5.17-0931, transmitido em 12/12/2012, por meio do qual
a contribuinte acima identificada pleiteia o ressarcimento do crédito de R$
5.855.875,25, originado do Regime Especial de Reintegração de Valores
Tributários para as Empresas Exportadoras (REINTEGRA), instituído pela Medida
Provisória no 540, de 02/08/2011, convertida na Lei no 12.546, de 2011,
regulamentado pelo Decreto n.o 7.633, de 2011, referente ao 1o Trimestre de
2012.
Conforme Despacho Decisório (DD) no 67705165, fl. 739, o pedido de
ressarcimento foi deferido parcialmente, com o reconhecimento do crédito no
valor de R$ 4.657.327,82. O crédito reconhecido foi utilizado para homologar
parcialmente
a
compensação
declarada
no
DCOMP
no
29389.04849.141112.1.3.17-6787. A compensação declarada nas DCOMP(s)
vinculada(s) nos 12043.27835.201212.1.7.17-9160 e 13138.78676.231112.1.3.17-
7707
não foi homologada e indeferido(s) o(s) pedidos(s) de restituição/ressarcimento apresentado(s) no(s) PER no
33913.66416.121212.1.5.17-0931.
O detalhamento das parcelas confirmadas encontra-se no anexo Despacho
Decisório - Análise do Crédito, fl. 717-735, de acordo com o qual, a partir da
análise das informações prestadas no Pedido de Ressarcimento e daquelas
constantes da base de dados da Secretaria da Receita Federal, foram apuradas as
inconsistências a seguir relacionadas, que motivaram o deferimento parcial do
pleito da contribuinte:
L - Registro de Exportação não vinculado à Declaração de Exportação; M -
Nota Fiscal não relacionada à
DE - Exportação direta;
Cientificada do DD em 11/11/2013 (fl. 738), a interessada apresentou
manifestação de inconformidade instruída com documentos comprobatórios fls.
264-202.
Esclarece, inicialmente, que a maior parte de sua produção de ferro-níquel é
destinada ao mercado externo, sendo, portanto, objeto de exportação. Que todas
as operações de venda de ferro-níquel para o exterior têm seus preços definidos
em dólares norte-americanos atrelados à cotação do níquel na Bolsa de Metais de
Londres. Ou seja, o preço de cada lote exportado é calculado com base na média
mensal das cotações diárias do níquel na LME durante o mês de embarque do
produto, sendo o preço final exportado em determinado mês apurado após o
embarque das mercadorias.
No que se refere às inconsistências apuradas, apresenta as seguintes alegações:
a) Regularidade dos créditos glosados em decorrência da suposta falta de
vinculação entre RE e DE – Nota Fiscal no 5481
Fl. 2081
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.535 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.901305/2013-59
3
Alega que a desvinculação do RE com o DE decorre de simples erro de digitação,
porquanto informou equivocadamente o número do RE 12/5155997-700, quando
o número correto seria 12/5159977-001.
Frisa que a mera alteração do número do RE permitirá ao Fiscal verificar a
regularidade do crédito pleiteado. Junta aos autos cópias da nota fiscal e do RE no
12/5155997-700 e da DE no 2120178814/5 (Doc 5).
b) Regularidade dos créditos glosados em decorrência da suposta falta de
vinculação entre notas fiscais e DE
Narra que o preço do ferro-níquel exportado é definido com base na média
mensal, em dólar, e que referido índice somente é conhecido ao final do mês do
embarque. Da mesma forma, não há como prever qual será a cotação do dólar no
momento do embarque. Isso implica dizer que o efetivo preço da mercadoria,
cotada em moeda estrangeira, somente será conhecido em momento posterior
ao seu embarque.
Por outro lado, a legislação em vigor determina que a mercadoria somente
poderá deixar o estabelecimento produtor após a emissão da nota fiscal. O
embarque da mercadoria para exportação, mais uma vez, somente é possível
após a emissão de DE, que, por sua vez, deve conter informações relativas à RE.
Esclarece que tanto a DE quanto a RE contêm indicação do preço em moeda
estrangeira, valor que é provisório, pois o preço final da mercadoria é fixado após
o seu embarque. Que as cotações do níquel na LME relativas aos meses anteriores
permitem estimar o valor provisório do metal no mês do embarque. Ou seja, as
notas fiscais complementares compõem, juntamente com aquelas inicialmente
emitidas, o preço final do produto e, portanto, a receita de exportação
beneficiada pelo Reintegra. Sendo exatamente este o valor que foi considerado
para cálculo do benefício a que faz jus no âmbito do Reintegra.
Diz, ainda, que é com base nas referidas notas fiscais complementares que ajusta
as informações dos RE ́s, a fim de que passem a contemplar o valor final da
mercadoria em dólares. Todavia, em relação à DE, por um lapso operacional,
deixou de providenciar a sua devida retificação.
Frisa que a ausência de retificação da DE, para que ela passe a contemplar os
ajustes no preço do ferro-niquel, em nada muda a natureza das receitas
correspondentes.
Continuam sendo, indiscutivelmente, receitas de exportação.
Discorre que ao se referir ao “valor da mercadoria no local de embarque” o
Decreto no 7633, de 2011, reporta-se ao conceito de receita de exportação (valor
da mercadoria exportada expresso em moeda estrangeira, convertido em moeda
nacional com base na taxa de cambio vigente na data de embarque dos produtos
para o exterior). Anota que o valor a ser considerado para fins de cálculo do
Fl. 2082
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.535 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.901305/2013-59
4
Reintegra não precisa necessariamente estar consignado no RE ou na DE, pois tal
exigência não consta no Decreto no 7.663, de 2011 e Lei no 12.546, de 2011.
Com relação à composição dos valores pleiteados, elabora planilha na qual lista as
DE que geraram o crédito pleiteado e a parcela glosada pela fiscalização. Diz que
também junta aos autos planilhas discriminado cada nota fiscal e seu valor,
indicando quais foram consideradas pela fiscalização como passíveis de gerar
créditos e quais não. Ressalva que alguns DE’s e RE’s indicam também notas
fiscais em relação as quais não pleiteou crédito.
Diz que não localizou algumas RE’s e DE’s indicadas na planilha e que serão
devidamente apresentados quando localizados.
Consigna que apresentou todas as notas fiscais questionadas pelo fiscal sendo
todas elas relativas a exportações (as notas fiscais complementares indicam até
quais as notas fiscais originais – cujo crédito foi, em regra, aceito pelo Fisco – a
que se referem), o que as torna aptas a gerar o crédito pleiteado.
Por fim, reconhece as notas fiscais nos 5720, 5804, 5859, 5857, 5875 e 5901 não
geram direito ao Reintegra, reconhecendo o equívoco.
Requer a reforma do DD e protesta pela produção de provas.
É o relatório.
Travada a lide acerca do atendimento aos critérios legais exigidos nas operações de
exportação e da correção das informações prestadas no PER/DCOMP para fins de fruição de
crédito no âmbito do Regime Reintegra, o juízo a quo julgou improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada pela ora Recorrente, ao entender pela impossibilidade de retificação
do PER/DCOMP com o objetivo de sanar vício de natureza meramente formal, conforme Acórdão
proferido sem ementa, nos termos da Portaria RFB no 2.724, de 27 de setembro de 2017.
Em sede de recurso voluntário, a Recorrente invoca os princípios da verdade
material e da vedação ao enriquecimento ilícito da União Federal, a fim de afastar o óbice imposto
pelo juízo a quo à correção do erro formal constante do PER/DCOMP. Na oportunidade,
apresenta, ainda, esclarecimentos acerca de suas operações de exportação e da forma de
apuração dos créditos devidos no âmbito do Regime Reintegra.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
Cumpridos os requisitos formais de admissibilidade do recurso voluntário
interposto pela Recorrente, conheço do recurso e determino o seu regular processamento.
Fl. 2083
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.535 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.901305/2013-59
5
Consoante relatado, trata-se de pedido de ressarcimento cumulado com pedido de
compensação de crédito apurado no âmbito do Regime Reintegra, referente ao 1o trimestre de
2012.
Da análise da decisão de primeira instância, extrai-se que o principal fundamento
adotado para a negativa do crédito pleiteado consistiu na alegada impossibilidade de retificação
do PER/DCOMP, em razão do reconhecimento, pela própria Recorrente, da existência de erros no
preenchimento das informações declaradas.
Ocorre que a Recorrente apresentou provas ainda em sede de manifestação de
inconformidade, as quais, todavia, não foram objeto de apreciação pela Delegacia da Receita
Federal de Julgamento (DRJ), que se limitou a fundamentar sua decisão exclusivamente na
impossibilidade de retificação do PER/DCOMP.
As provas carreadas aos autos pela Recorrente consistem em planilhas, notas
fiscais, Registros de Exportação e Declarações de Exportação.
Diante da invocação do princípio da verdade material e considerando a ausência de
análise, pelo juízo a quo, das provas apresentadas, as quais podem ser aptas a demonstrar a
higidez do crédito apurado pela Recorrente, entendo que o processo não se encontra maduro
para julgamento, sendo necessária a manifestação da unidade de origem acerca das provas
produzidas
No âmbito do processo administrativo fiscal, vigora o princípio da verdade material,
segundo o qual a autoridade julgadora deve buscar a efetiva realidade dos fatos, não se limitando
às meras formalidades ou à verdade formal decorrente das declarações prestadas pelo
contribuinte. Tal princípio impõe à Administração o dever de examinar todas as provas
regularmente produzidas nos autos, inclusive aquelas apresentadas em sede recursal, sempre que
aptas a elucidar a ocorrência do fato gerador, a correção da apuração do crédito ou a legitimidade
da pretensão deduzida pelo sujeito passivo.
Nessa perspectiva, a existência de erro formal no preenchimento do PER/DCOMP,
quando passível de saneamento e não comprometedora da substância da operação ou da
comprovação do direito creditório, não pode, por si só, obstar o exame do mérito do pedido.
A interpretação restritiva que desconsidera provas documentais idôneas afronta o
princípio da verdade material e pode conduzir ao indevido enriquecimento sem causa da Fazenda
Pública, devendo prevalecer a análise substancial da regularidade das operações de exportação e
da efetiva apuração do crédito no âmbito do Regime Reintegra.
Ante o exposto, converto o julgamento em diligência, para que a Unidade de
Origem proceda à apreciação das provas constantes dos autos e, à luz dos critérios aplicáveis ao
Regime Reintegra:
Fl. 2084
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.535 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.901305/2013-59
6
1) Informe se as notas fiscais de exportação e as respectivas notas fiscais
complementares apresentadas pela Recorrente correspondem às operações de
exportação efetivamente realizadas no período de apuração;
2) Informe se os Registros de Exportação (RE’s) e as Declarações de Exportação
(DE’s juntados aos autos permitem identificar, de forma inequívoca, a
vinculação com as notas fiscais de exportação e as notas fiscais complementares
apresentadas pela Recorrente;
3) Confirme se a documentação apresentada pela Recorrente é suficiente para
comprovar a correção dos valores informados e a legitimidade do crédito de
Reintegra
pleiteado,
independentemente
das
inconsistências
formais
inicialmente constatadas no PER/DCOMP;
4) Considerando as provas constantes dos autos, confirme se é possível aferir a
higidez do crédito apurado pela Recorrente, informando, se for o caso, novo
valor do crédito apurado;
5) Caso necessário, intime-se a Recorrente para prestar esclarecimentos adicionais
e apresentar documentação complementar indispensável à realização dos
trabalhos fiscais;
6) Ao final dos trabalhos, elabore-se laudo conclusivo de diligência, dando-se vista
à Recorrente para manifestação no prazo de 30 (trinta) dias. Com ou sem
apresentação de manifestação, retornem os autos ao Colegiado para conclusão
do julgamento.
É o voto.

Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa

Fl. 2085
DF CARF MF
Original